Tribunal: CARF
Processo: 10768.720151/2006-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720151/2006-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.869 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
RAYMUNDO VICTOR DA COSTA RAMOS SHARP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO.
O prazo para interposição de Recurso Voluntário é de trinta dias a contar da
ciência da decisão recorrida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10768.720150/2006-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.868, de 09 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira
instância que julgou improcedente a impugnação apresentada contra a Notificação de
Lançamento de exigência do Imposto Territorial Rural - ITR, relativo ao Exercício: 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720151/2006-63
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.869 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720151/2006-63

O lançamento decorreu da alteração do valor da terra nua declarado na DITR do
exercício com base nas informações prestadas pelo contribuinte no atendimento à intimação do
fisco.
A descrição detalhada dos fatos, as circunstâncias da autuação, o enquadramento
legal e as alegações deduzidas na Impugnação estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.

A decisão de piso foi consubstanciada nos seguintes fundamentos, sumariados da
ementa do acórdão prolatado:

A falta de assinatura do chefe do órgão expedidor da notificação de lançamento não
nulifica o ato, posto /que esta prescinde de tal formalidade. Somente serão ' nulos os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
O lançamento efetuado somente poderá ser revisto se os documentos apresentados
pelo contribuinte comprovarem os argumentos da impugnação.
Deve ser mantido o valor da terra nua - VTN adotado para fins de lançamento, com
base no laudo técnico apresentado pelo interessado à fiscalização, quando o Laudo de
Avaliação de Imóvel trazido com a impugnação não atender satisfatoriamente aos
requisitos técnicos, deixando de demonstrar, de maneira inequívoca, o valor da terra
nua do imóvel, na data de ocorrência do fato gerador.
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado e no percentual determinado expressam/nte em lei.

Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado e no percentual determinado expressam/nte em lei.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa
previsão legal.

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
reiterando os argumentos apresentados em sede de impugnação, deixando, contudo, de
manifestar inconformismo em relação à subavaliação do VTN.
É o relatório.
Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.868, de 09 de julho de 2020, paradigma desta decisão.

Admissibilidade
Conforme Termo de Intimação de fl. 49, o sujeito passivo foi cientificado
pessoalmente da decisão recorrida em 15/01/2009, tendo o procurador
habilitado obtido vista do processo na mesma data.
Estabelece o Decreto no 70.235/1972 acerca da intimação:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.869 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720151/2006-63

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Em 18/02/2009, fora do trintídio legal estabelecido para a sua
interposição, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário. Ainda que se
reconheça a existência de uma nova e despicienda intimação por meio
postal - Aviso de Recebimento (AR), recepcionado no domicílio do
sujeito passivo em 19/01/2009, deverá prevalecer a intimação pessoal,
uma vez que foi a partir desta que o contribuinte teve a ciência da decisão
recorrida.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário, em razão de sua intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital